Tribunal: TJPA
Processo: 0005547-53.2014.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005547-53.2014.8.14.0070

RECORRENTE: MARCIVALDO PANTOJA CORREA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0005547-53.2014.8.14.0070

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: GERSON DANIEL SILVA DA SILVEIRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: MARCIVALDO PANTOJA CORREA (DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - DECISÃO QUE ANULA A CITAÇÃO POR EDITAL, RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO PUNITIVA E EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE. Não esgotados todos os meios capazes de localizar o réu, inviável a citação por edital. Mantida a decisão de nulidade da citação por edital. Não ocorrência da prescrição. Pena máxima em abstrato cominada ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de 4 anos, prescrevendo em 8 anos, nos termos do disposto no art. 109, IV, do CP. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
des
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005547-53.2014.8.14.0070

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: GERSON DANIEL SILVA DA SILVEIRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: MARCIVALDO PANTOJA CORREA (DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que extinguiu a punibilidade do réu MARCIVALDO PANTOJA CORRÊA pela ocorrência da prescrição.

Alega o Recorrente que o MM. Juízo
a quo
não observou que foram utilizados todos os meios legalmente previstos para localizar o réu, capazes de ensejar a citação por edital. Aduz que a decisão antecipa a contagem do prazo prescricional, gerando insegurança jurídica entre as partes envolvidas. Requer a reforma da decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e a manutenção da decisão que determinou a citação por edital, com a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID- 11596083.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

A decisão impugnada considerou que o réu não deveria ter sido citado por edital, tampouco o prazo prescricional deveria ter sido suspenso, tornando sem efeito a decisão que determinou a citação por edital, decretando a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Destaca-se da leitura dos autos que na data de 28/01/2015 houve o recebimento da
denúncia e, após informação acerca da mudança de endereço do réu,
o MM. Juízo
a quo
determinou sua citação por edital em 08/09/2015. Transcorrido o prazo editalício na data de 08/09/2015, determinou-se a suspensão do feito e do prazo prescricional. Diante disso, após 7 (sete) anos da suspensão do processo e do prazo prescricional, o Juízo
a quo
tornou sem efeito a decisão que determinou a citação por edital por não terem se esgotados todos os meios de localização do réu, bem como decretou a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Sendo assim, o Juízo considerou como prazo prescricional 4 anos, mencionando na decisão que, em caso de eventual condenação, a pena máxima aplicada não ultrapassaria 2 anos. Ocorre, que a pena máxima em abstrato do crime em comento, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, é de 4 anos. Logo, o prazo prescricional é de 8 anos, não ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Nesse passo, considerando-se que
o prazo prescricional é de 8 (oito) anos - art. 109, IV do CP -, eis que se trata de crime previsto no art. 14 da lei 10.826/03 (pena - reclusão de 2 a 4 anos e multa), bem como que entre a
data do recebimento da denúncia (28/01/2015) e a sentença (22/10/2021)
passaram-se 06 (seis) anos e 09 (nove) meses, não há o que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição,
data venia
.

Por sua vez, a citação por edital, prevista nas hipóteses do art. 361 e ss. do CPP, trata-se de
ultima ratio
de comunicação do ato processual.
In casu
, observo que não constam nos autos que foram realizadas diligências capazes de esgotar todos os meios para que fosse localizado e atualizado o endereço do réu, razão pela qual tenho como acertada a nulidade da decisão que determinou a citação por edital.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...)
1. Observa-se que foi certificada a impossibilidade da citação pessoal do réu, dada a sua não localização no endereço informado, durante o inquérito policial, como o de sua residência, tendo sua cunhada informado que ele se encontra trabalhando e morando nesta capital, não sabendo precisar seu endereço atual. Dessa maneira, considerando que o acusado, ciente do inquérito policial instaurado contra si, mudou-se sem informar ao Juízo o novo endereço, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, até porque que é dever do réu comunicar ao Juízo a mudança de endereço, ex vi do art. 367 do CPP. Portanto, em não havendo qualquer nulidade a macular sua citação editalícia, assiste razão ao RMP no sentido da incorreção da decisão judicial que a tornou sem efeito, devendo o processo prosseguir, dado que,
considerando a suspensão do processo e do prazo prescricional, não transcorreu, até o presente momento, o lapso prescricional de oito anos referente ao crime em tela.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(12003784, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-11-30). (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para reformar a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 17/04/2023